Tribunal: TJDFT
Processo: 0742702-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742702-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO NASCIMENTO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HELIO NASCIMENTO DE SOUZA contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília (ID 251594050) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao banco que se abstenha de realizar débitos automáticos na conta corrente do autor. Em suas razões (ID 76890697) sustenta que: 1) o juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência; 2) é nula a cláusula de irrevogabilidade de autorização de débito automático; 3) a instituição financeira tinha conhecimento do grau de comprometimento de renda do autor; 4) o banco liberou crédito sem qualquer controle; 5) não tem renda para custear suas despesas básicas; 6) após o crédito do salário tem sofrido descontos automáticos e sucessivos relativos aos contratos em discussão; 7) está há mais de 8 meses sem acesso à sua única fonte de renda; 8) há saldo provisionado (bloqueado) na conta no valor de R$ 12.078,23; 9) possui família que depende desta única fonte de renda. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que se abstenha de realizar qualquer débito automático em sua conta corrente/salário relativo aos contratos 2024576863 e 0162456930, sob pena de multa. No mérito, o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Antecipação da tutela recursal concedida (ID 77004420). Hélio informou ao juízo o descumprimento da decisão liminar pelo BRB Banco de Brasília e requereu o estorno dos valores descontados, bem como a majoração da multa imposta (ID 78086817). O BRB Banco de Brasília foi intimado a se manifestar quanto a petição e apresentou resposta (ID 78838076). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença no feito originário, a qual revogou a tutela de urgência concedida e julgou improcedente o pedido inicial (ID 258339363, autos de origem). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto deste recurso. Passo à análise do pedido de estorno dos valores descontados na conta corrente de Hélio no mês de novembro de 2025. Em 03/10/2025, foi concedida antecipação de tutela recursal para suspender os débitos automáticos incidentes na conta bancária do autor. O BRB Banco de Brasília registrou ciência da decisão em 07/10/2025, conforme consta na aba expedientes do PJe. Todavia, em 03/11/2025, a integralidade dos rendimentos do agravante foi novamente retida (ID 78086817). Intimado a se manifestar, o BRB Banco de Brasília informou o cumprimento da determinação judicial apenas em 21/11/2025. Decorrido lapso temporal razoável entre a ciência da decisão e a retenção indevida, os valores devem ser ressarcidos. A superveniência da sentença não afasta o dever de restituição do que foi descontado em descumprimento da ordem judicial. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. DETERMINO o estorno dos valores descontados no mês de novembro de 2025, no prazo de 10 dias, por terem sido debitados em descumprimento de ordem judicial então vigente. Fixo multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, para o caso de descumprimento. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator ,